Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725447-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GORETE DE SOUSA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado deverá ser acompanhado das guias e comprovantes do pagamento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, bem como do preparo recursal, que deverá ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48h seguintes à interposição do recurso. Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar nos autos que efetuou o recolhimento das custas e preparo recursal na forma estipulada no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator